Tribunal: TJSP
Processo: 2175826-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175826-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado MAICON RODRIGO CAMARGO
VENÂNCIO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175826-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32325 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2175826-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: MAICON RODRIGO CAMARGO VENÂNCIO ME
COMARCA: CAPITAL - FORO DE PARAGUAÇU PAULISTA
JUIZA: DRA. LARISSA KRUGER VATZCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício às
Instituições Financeiras a fim de que informassem a
existência de Títulos de Capitalizações, Plano Gerador de
Benefício Livre e eventuais cotas de Consórcios em nome
do Agravado. Pesquisa realizada via sistema BACENJUD
2.0 já abrange a varredura pretendida pelo exequente.
Desnecessidade de expedição de ofício. RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
158/159, complementada às fls. 169 dos autos da ação de execução que indeferiu o
requerimento para expedição de ofício às Instituições Financeiras a fim de que
informassem a existência de Títulos de Capitalizações, Plano Gerador de Benefício
Livre e eventuais cotas de Consórcios em nome do Agravado e deferiu a pesquisa
BACENJUD a fim de se localizar Títulos de Capitalização, Planos de Previdência
Privada e Valores Mobiliários, Ativos e Títulos em nome do executado.
Justificou o Juízo de origem: “(...) existem sistemas
colocados a disposição do Poder Judiciário visando a localização de bens, com
maior celeridade e efetividade, razão pela qual impõe-se a eliminação da via física
em prol da utilização eletrônica, mediante o recolhimento das respectivas custas.
Observo que a requisição no sistema Bacenjud abrange, de forma automática,
saldos existentes em CDB, operações compromissadas, letras (LCA e LCI), RDB,
ativos de renda fixa e variável, fundos de investimento e todas as outras aplicações
financeiras de qualquer natureza, de conformidade com o art. 13, § 1o, do
Regulamento aprovado pelo Comitê Gestor(Comunicado CG no 148/2019, DJE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175826-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
31.8.19, p. 6). Por tal motivo, não se justifica a expedição de ofícios às DTVM ou
CTVM, nem à CVM, BMFBovespa, CBLB, CETIP ou B3S.A - Brasil,Bolsa, Balcão”.
O agravante defende que a expedição de ofício às instituições
financeiras para localização de títulos de capitalizações, previdências privadas e
consórcios, se faz necessária, visto que já exauriu as possibilidades de localizar bens
passíveis de penhora, sem êxito. Destaca a possibilidade de solicitar informações
acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do Agravado, como medida
para satisfação de seu crédito. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 14/15).
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 24.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não merece prosperar o pleito do recorrente quanto à
expedição de ofício às instituições financeiras para localização de títulos de
capitalizações, previdências privadas e consórcios em nome do devedor.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o
seu regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições
participantes do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso
IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil,
os bancos comerciais, os bancos comerciais
cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento_Bacenjud_v
igente.pdf - pesquisa realizada dia 23/06/2020 11h30m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175826-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com
carteira comercial, os bancos comerciais
estrangeiros
filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira
comercial, as cooperativas de crédito, as
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as
corretoras de títulos e valores mobiliários e as
sociedades de crédito, financiamento e
investimento, e outras instituições que vierem a
ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. (destaquei)
Vê-se que diante da possibilidade de ampla consulta pelo
BACEN-JUD, desnecessária a diligência requerida pelo agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SUSEP, CVM,
BOVESPA, BMF - INFORMAÇÕES ACERCA DE
INVESTIMENTOS
ABRANGÊNCIA
DO
SISTEMA BACENJUD 2.0 Reconhecido que a
pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud 2.0 já
contempla todos os saldos eventualmente existentes
em
contas
correntes
e
poupança,
além
de
investimentos e aplicações financeiras custodiadas
pelos bancos, tais como títulos de capitalização,
planos de previdência privada, PGBL e VGBL,
entre outros, além de instituições como corretoras e
distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
conforme expressa
regulamentação do Banco
Central do Brasil Comunicado no 31.506/2017 do
BACEN, que integra ao sistema novas espécies de
títulos e aplicações financeiras, e apenas admite a
possibilidade de bloqueio por outros meios, quando
eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis
pelo sistema Bacenjud 2.0 - Expedição de ofício às
instituições PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175826-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Instrumento no 2129601-64.2019.8.26.0000 -Voto
no 8 CVM, Susep, Bovespa, BMF, além das
instituições
financeiras
Bradesco
Vida
e
Previdência, Bradesco Investimentos e Bradesco
Capitalização que revela-se desnecessária Pesquisa
através do sistema Bacenjud que é suficiente
Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do
BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC
- Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida - Agravo
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2208078-04.2019.8.26.0000 24a Câmara de Direito
Privado - Rel. Salles Vieira - DJ 30/10/2019)
(destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco
agravante de expedição de ofícios a diversas
instituições financeiras e à CNSeg em busca de
investimentos
em
nome
dos
executados.
Inadmissibilidade. Hipótese em que o sistema
“Bacenjud” já fornece estas informações Ofício
Circular no 063, de 8.11.2018, do Conselho Nacional
de Justiça - Pesquisa de ativos financeiros que deve ser
realizada por meio eletrônico Art. 854 do CPC/15
Recurso improvido.” (Ag. De Instrumento no 2263168-
94.2019.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado
Rel. J. B. Franco de Godoi - DJ 22/01/2020).
(destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Interposição
contra
decisão
que
indeferiu
o
requerimento formulado pelo exequente, ora agravante,
que
objetivava
a
expedição
de
ofícios
à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
para obter informações a respeito da existência de
plano de previdência privada em nome do
coexecutado
Edilson,
ora
agravado

Desnecessidade A pesquisa "on line", pelo sistema
BACENJUD abrange todos os ativos financeiros
eventualmente
existentes
de
titularidade
dos
executados, inclusive perante a SUSEP Art. 13 do
Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco
Central do Brasil
Comunicado CG 148/2019 da
Corregedoria Geral de Justiça Precedentes do TJ-
SP
Decisão mantida, nesse aspecto
Recurso
improvido.
(Ag.
De
Instrumento
no
2256257-66.2019.8.26.0000
24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175826-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Privado Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior - DJ
12/03/2020). (destaquei)
Desta forma, a pesquisa através do sistema BacenJud se
mostra suficiente, sendo desnecessária a expedição dos ofícios pretendidos.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores,
que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela
parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator